Tribunal: TJMT
Processo: 1072146-36.2023.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1072146-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS
Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), REGINALDO MARADA BU - CPF: 059.294.181-79 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. EDUCAÇÃO BÁSICA. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. APLICAÇÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NATUREZA COGENTE DA NORMA. SUPREMACIA DO DIREITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO

DESPROVIDO.

1.
A Lei Federal nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167/DF, com efeitos modulados a partir de 27/04/2011, fixando-se a remuneração mínima a ser paga a esses profissionais, independentemente do vínculo jurídico.

2.

A fixação do piso em âmbito federal constitui norma de observância obrigatória, com fundamento nos arts. 22, XXIV, 206, VIII e 211 da Constituição Federal, bem como no art. 60, III, “e”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, prevalecendo sobre legislações locais e normas contratuais que estipulem remuneração inferior.

3.
A norma em comento tem eficácia plena e aplicabilidade imediata, estendendo-se inclusive aos contratos temporários celebrados pela administração pública, uma vez que a função exercida se enquadra no conceito de magistério da educação básica previsto em lei.

4.
Não há violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda a concessão judicial de aumentos remuneratórios com base em isonomia, pois não se trata de criação judicial de vantagem, mas de reconhecimento de descumprimento de norma legal vigente que impõe obrigação objetiva à Administração Pública.

5.
A cláusula contratual ou editalícia que estipula valor inferior ao piso nacional é nula de pleno direito, por contrariar norma de ordem pública e violar preceitos constitucionais atinentes à valorização profissional e à dignidade do trabalho docente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025